Tribunal: TJDFT
Processo: 0749285-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0749285-46.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 178409297 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido por Luana Jesus dos Santos, patrocinada pelo ora agravante, em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0747833-84.2022.8.07.0016, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença no tocante aos honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria Pública, ID 176688609. Na sentença ID 167473764, de 21/08/2023, foram arbitrados honorários no valor de R$ 500 (quinhentos reais). Não houve recurso. Certificado o trânsito em julgado, ocorrido no dia 17/10/2023, ID 176009288. Parte isenta do recolhimento de custas. I _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Recebo o pedido de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. 1 _ Intime-se a Fazenda Pública, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. Da impugnação 2 _ Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 2.1 _ Após, anote-se conclusão. Da ausência de impugnação 3 _ Havendo anuência expressa do Distrito Federal ou o decurso em branco do prazo para impugnação, desde já homologo os cálculos apresentados pelo credor com a devida atualização a ser feita pela Contadoria Judicial. 3.1 _ Em tais hipóteses, deverá a Secretaria certificar a determinação prévia de homologação dos cálculos e remeter os autos à Contadoria Judicial para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor nessa fase de cumprimento da sentença, se o caso. 3.2 _ Com os cálculos atualizados, expeça-se a respectiva requisição para pagamento. DA RPV 4 _ Intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos da Portaria Conjunta n. 61 de 2018 do TJDFT e do art. 535, § 3o, II do CPC. Do depósito judicial 5 _ Realizado o depósito, intime-se a parte credora a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, informando se a obrigação de pagar foi integralmente cumprida, sob pena de o seu silêncio ser interpretado positivamente, com a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento. 5.1 _ A seguir, retornem os autos conclusos para sentença de extinção pelo pagamento e determinação de expedição de alvará para levantamento das quantias bloqueadas, em favor da parte credora. 6 _ Todavia, decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o Distrito Federal a informar, no prazo de 05 (cinco) dias, se foi realizado o depósito relativo à RPV, trazendo aos autos o respectivo comprovante. 6.1 _ Anexado o comprovante, intime-se a parte credora a se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, informando se a obrigação de pagar foi integralmente cumprida, sob pena de o seu silêncio ser interpretado positivamente, com a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento. Da ausência de depósito 7 _ Decorrido o prazo do item 6 sem manifestação ou comprovação da realização do depósito, venham os autos imediatamente conclusos para determinação de sequestro de verbas públicas para o pagamento da obrigação de pequeno valor, nos termos do artigo 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, e do artigo 13, § 1o, da Lei 12.153/2009. III _ DO PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, dependem da prévia expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do artigo 100, caput e §3o da Constituição Federal. Ademais, o Código de Processo Civil disciplina: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ; II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Como se pode concluir da leitura das normas acima citadas, como forma de preservar o patrimônio público, mesmo nos créditos inferiores a 10 salários-mínimos, a Fazenda Pública não pode depositar imediatamente em juízo o valor referente à obrigação de pagar. É necessária a expedição prévia de uma requisição de pequeno valor. Nesse contexto, por consequência lógica, reputo que somente serão cabíveis honorários sucumbenciais se houver impugnação à obrigação de pagar. Entendimento em sentido contrário levaria a conclusão de que a Fazenda Pública sempre estaria obrigada a pagar honorários da fase de cumprimento de sentença nas obrigações de pagar sujeitas ao regime da Requisição de Pequeno Valor. Noutro giro, na fase de cumprimento de sentença contra particular, só é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios caso haja resistência por parte do executado, que não paga o valor devido no prazo a ele conferido, qual seja de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. Assim, entender que em todas as obrigações de pagar quantias inferiores a 10 salários-mínimos o Distrito Federal é obrigado a pagar honorários sucumbenciais, além de afrontar o interesse público, desrespeita o princípio da isonomia. Se o particular, que pode dispor livremente de seu patrimônio, só é condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando opõe resistência; não há como sujeitar obrigatoriamente a Fazenda Pública ao pagamento de honorários nos cumprimentos de sentença de valores inferiores a 10 salários-mínimos. Conforme ressalta Thiago Simões Pessoa, no artigo “Honorários advocatícios em fase de execução para pagamento de obrigação de pequeno valor” (https://www.pge.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-10/005honorariosadvocaticiosemfasedeexecucao.pdf): “Assim, encontra-se em total descompasso com as demais normas processuais, ferindo frontalmente o princípio da isonomia, o entendimento de que são devidos honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença para pagamento de obrigação de pequeno valor somente em razão de sua instauração em face da Fazenda Pública. Cabe esclarecer que em nada difere a situação do particular que efetua o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias da conduta da Fazenda Pública que não se opõe ao pedido de cumprimento de sentença e requer a expedição da RPV pelo judiciário para realizar o seu pagamento nos moldes previstos na Constituição Federal. Ressalte-se que a conduta do particular que efetua o pagamento do valor devido no prazo legal ontologicamente possui a mesma natureza jurídica do ato do poder público que reconhece a correção do cálculo e requer a expedição da requisição de pequeno valor, qual seja a natureza de ato de subordinação à vontade do demandante”. Quanto à jurisprudência do STJ citada pela Defensoria Pública, o entendimento não é pacífico, tanto que em 26/04/2023 o Ministro Herman Benjamin afetou Recursos Especiais como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1190 – STJ: “Possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de existência de impugnação à pretensão executória, quando o crédito estiver sujeito ao regime da Requisição de Pequeno Valor – RPV” (https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&amp;tipo_pesquisa=T&amp;cod_tema_inicial=1190&amp;cod_tema_final=1190). 8 _ Ante o exposto, considerando (I) a necessidade de expedição prévia de uma requisição de pequeno valor para a Fazenda Pública depositar em juízo os valores requeridos; (II) os princípios da isonomia e da supremacia do interesse público e (III) a controvérsia definida no Tema 1190 do STJ (ainda não julgado), indefiro o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais. IV _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 9 _ Atualizem-se o valor da causa (R$ 500,00), a classe judicial (cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública), o assunto (RPV) e o polo ativo (Defensoria Pública). Publique-se. Intimem-se. Irresignada, a Defensoria Pública interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 53556443), entende serem devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC. Pontua serem os honorários afastados somente em se tratando de cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório e que não tenha sido impugnado, nos moldes do art. 85, § 7o, do CPC. Frisa, assim, ser inaplicável a regra que exime o ente do pagamento de honorários em se tratando de cumprimento de sentença a ser pago mediante requisição de pequeno valor (RPV). Menciona o julgamento do RE 420.816 pelo STF. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Cita os Temas n. 1.190 do STJ e n. 1.002 do STF. Brada não possuir respaldo legal ou jurisprudencial o entendimento firmado pela decisão agravada, pelo que pugna pela sua reforma. Assevera ser possível a fixação equitativa de honorários advocatícios no caso, ante o reduzido valor da causa. Ao final, requer: (I) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (II) a requisição de informações ao Juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e (III) a reforma da decisão agravada, para que sejam arbitrados honorários advocatícios referentes ao pedido de cumprimento de sentença, como determina o art. 85, § 1o, do CPC, a serem fixados por apreciação equitativa (cf. art. 85, §8o, do CPC), tendo em vista o reduzido valor da causa, considerando-se, ainda: (i) os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios (cf. art. 85, §8o-A, do CPC), bem como: (ii) o grau de zelo dos profissionais que atuaram na causa, (iii) o lugar de prestação do serviço, (iv) a natureza e a importância da causa, (v) o trabalho realizado pela Defensoria Pública e (vi) o tempo exigido para o seu serviço (cf. art. 85, §2o, do CPC). Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora